Tribunal: TJDFT
Processo: 0738131-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e o bloqueio do cartão de crédito não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida.
3. Recurso conhecido e não provido.